Tribunal: TJES
Processo: 0000019-37.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-37.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000019-37.2024.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrente: Maycon da Silva Lima
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Maycon da Silva Lima contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, combinado com o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente pleiteia unicamente a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de alteração do regime prisional inicial, fixado em fechado, para um menos gravoso, à luz das circunstâncias pessoais do apelante e da legislação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas, respectivamente, pelos laudos toxicológico e pericial de arma de fogo e pela confissão do apelante, corroborada por depoimentos policiais.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em razão da reincidência do réu e da pena fixada em mais de 5 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a adequação do regime fechado para réu reincidente, condenado a pena superior a 4 anos, independentemente da fixação da pena-base no mínimo legal (STJ - AgRg no REsp: 1732776 GO 2018/0074522-4).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A reincidência e o quantum da pena justificam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de réu condenado por tráfico de drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, alínea “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no REsp: 1732776 GO 2018/0074522-4, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal nº 0000019-37.2024.8.08.0011

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

Apelante: Maycon da Silva Lima

Apelado: Ministério Público Estadual

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Maycon da Silva Lima
, irresignado com a r. sentença prolatada no Id. 44786282 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. Na sentença, fixou-se a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa.

O Apelante, nas razões recursais constantes do Id. 48409335, pleiteia exclusivamente a modificação do regime prisional para início de cumprimento da pena, argumentando que suas condições pessoais permitiriam a fixação de regime menos gravoso. Em contrarrazões, o Ministério Público (Id. 49012381) requereu a manutenção integral do decisum, posicionamento endossado pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso no parecer exarado no Id. 10772005.

Presentes os pressupostos indispensáveis ao conhecimento do recurso, passo à análise do mérito.

Quero ressaltar, primeiramente, que, embora as contrarrazões e o parecer mencionem a irresignação do recorrente quanto ao tráfico privilegiado, tal tema não foi objeto das razões recursais, as quais empreendi detida leitura, exatamente para não incorrer em omissão. Passo a empreender o voto, tendo, então, unicamente o ponto articulado nas razões, que foi o regime prisional fixado em desfavor do acusado.

Dos Fatos Narrados na Denúncia

A denúncia aponta que, no dia 12 de janeiro de 2024, no Bairro Monte Cristo, nesta Comarca, o apelante foi flagrado vendendo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes, consistindo em 1/2 (meio) tablete de crack, duas pedras grandes da mesma substância pesando aproximadamente 240 gramas, duas buchas de maconha e um revólver calibre .38, municiado com seis projéteis. A presença da arma de fogo reforça a gravidade das circunstâncias em que o delito se realizou.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de n.º 473/24, bem como pelo laudo pericial de arma de fogo de n.º 1.279/24. A autoria, por sua vez, é confirmada pela confissão judicial do apelante, que admitiu praticar o tráfico para suprir dificuldades financeiras, e pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão. Estes policiais relataram que, ao abordarem o apelante, constataram que ele mantinha em seu poder as drogas e a arma descritas, corroborando de forma incontestável a prática ilícita.

Da Reincidência e Confissão

O apelante possui condenação anterior por homicídio com trânsito em julgado, o que configura a reincidência e reforça a necessidade de se aplicar o regime mais rigoroso para o cumprimento da pena. Embora a confissão tenha sido considerada, o histórico criminal do réu justifica o tratamento mais severo na fixação do regime.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, o pleito defensivo para modificação não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência. O regime fechado foi corretamente fixado, considerando a reincidência do apelante e o montante da pena – superior a 5 (cinco) anos de reclusão. Nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal, a imposição do regime fechado é adequada ao caso, especialmente diante da reincidência.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento segundo o qual, em se tratando de réu reincidente e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, é cabível a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal. A jurisprudência que corrobora essa aplicação é clara:

"É cabível a fixação do regime fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos, ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal. Inteligência do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal." (STJ - AgRg no REsp: 1732776 GO 2018/0074522-4, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/09/2018)

Assim, considerando a reincidência, a materialidade e autoria devidamente comprovadas, e a adequação do regime inicial fechado, conforme a norma penal e o entendimento jurisprudencial, mostra-se inviável a concessão de regime mais brando.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a este provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03